Tribunal: TJSP
Processo: 2301309-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Societário. Dissolução parcial de sociedade. Decisão que negou o recebimento da reconvenção apresentada pelos ora agravantes, sob o fundamento de preclusão consumativa. Agravantes que já haviam apresentado contestação e, dias após, em peça apartada, protocolaram a reconvenção. Inadmissibilidade do ato. O dispositivo legal é claro ao afirmar que a reconvenção deve

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Societário. Dissolução parcial de sociedade. Decisão que negou o recebimento da reconvenção apresentada pelos ora agravantes, sob o fundamento de preclusão consumativa. Agravantes que já haviam apresentado contestação e, dias após, em peça apartada, protocolaram a reconvenção. Inadmissibilidade do ato. O dispositivo legal é claro ao afirmar que a reconvenção deve ser proposta na própria contestação. Inteligência do art. 343, do CPC. Ainda que admitida a propositura em peças distintas, esta deve ser feita de forma simultânea, o que não ocorreu nos autos. Preclusão consumativa apta a sobressair. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.